Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703359-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ELOA TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO OBSERVADO. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS, CONSIDERANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de revisão e repactuação de dívida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a cassação da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da não realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A do CDC. Subsidiariamente, caso não haja acordo na audiência, requer a criação do plano de pagamento judicial compulsório. Sustenta a inaplicabilidade do Decreto 11.150/2022 ante a flagrante inconstitucionalidade, principalmente, no que tange ao artigo 3o o qual versa sobre os 25% do salário-mínimo para preservação do mínimo existencial. Assevera que, considerando o perfil das despesas do requerente já especificadas na inicial, constata-se que, para garantir sua própria sobrevivência e de sua família com dignidade, é necessário a reserva de 70% (setenta por cento) de sua renda salarial bruta (abatidos os descontos compulsórios). Narra que a Lei n.14.181/2021 não estabeleceu o limite de descontos para preservar o mínimo existencial, pode servir como parâmetro a jurisprudência, a, já que esta limitação corresponde a um percentual razoável que não compromete a subsistência do devedor ao passo também que se realiza o adimplemento das obrigações com os credores. 1.2. O primeiro réu, em sede de contrarrazões, impugna o valor da causa. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Da impugnação ao valor da causa ofertada em contrarrazões. Preclusão consumativa. 3.1. O valor da causa é estabelecido na petição inicial, ou seja, quanto a ação é ajuizada. 3.2. Nos moldes do artigo 292 do CPC, o valor da causa pode ser corrigido ex officio pelo juiz, ao passo que após a apresentação de contestação haverá a preclusão consumativa da medida. 3.3. Jurisprudência: “(...) 4. O valor da causa é estabelecido na petição inicial, ou seja, quando a ação é ajuizada. O artigo 292, §3o, do CPC, estabelece a possibilidade de correção do valor da causa ex officio pelo juiz, ao passo que após a apresentação de contestação haverá a preclusão consumativa da medida. (...)” (07049511120208070006, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.) 3.4. Desse modo, incabível a alteração do valor da causa neste momento processual. 4. Da apelação da autora. 4.1. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar a existência de superendividamento da autora apelante a ensejar o procedimento especial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas prevista pela legislação consumerista. 4.2. Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 4.3. Outrossim, fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 4.4. No caso dos autos, a autora é Analista do Banco Central do Brasil, Classe Especial, aposentada, com subsídio bruto de R$ 27.369,67. 4.5. Do contracheque acostado, quanto à utilização da margem consignável (35%) verifica que não houve extrapolação excessiva a ensejar a determinação de sua redução. 4.6. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 35% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 4.7. Jurisprudência: “(...) 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei Federal n. 10.820/2003, a Lei Federal n. 14.131/2021 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022. (...)” (07064316220228070003, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2023.) 4.8. A despeito da previsão normativa de limitação de descontos ao percentual de 35% não ser aplicável por analogia aos descontos em conta corrente, é certo que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 4.9. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4.10. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.11. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.12. A esse respeito, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento, nos seguintes termos: “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 4.13. A despeito do entendimento do STJ que firmou o Tema 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo nos termos permissivos do Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange a aplicação dos artigos 104-A e 104-B do CDC. 4.14. Isso porque, como dito anteriormente, os descontos em folha de pagamento, somados com os débitos em conta corrente, atingem o valor de aproximadamente R$ 40.000,00, o que representam o comprometimento superior a 100% de sua renda mensal líquida de R$ 27.369.67. 4.15. Tal situação implica na caracterização do superendividamento do autor, com a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.16. Com efeito, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial (art. 104-A e 104-B do CDC), imperioso viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. 4.17. Jurisprudência: “(...) 5.1. Nesse passo, o afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença recorrida resulta em nulidade do julgado, sendo necessário o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos dos art. 104-B do CDC, notadamente porque a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) restou infrutífera. 5.2. Precedente: “caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor. (07366604520218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 11/5/2022.) 6. Portanto, considerando a inobservância das regras consumeristas relacionadas à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme estabelecidos nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, a sentença deve ser cassada com o retorno dos autos a origem para dar prosseguimento regular.” (07031780620218070002, 2a Turma Cível, PJe: 17/7/2023). 4.18. Portanto, considerando as regras consumeristas relacionadas à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme estabelecidos nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos a origem para dar prosseguimento regular. 5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 5.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 6. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o; 319, 324, 330, e 373, todos do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), bem como 104-A e seguintes da Lei 14.181/2021, sustentando que o autor não produziu as provas suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o seu superendividamento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 104-A da Lei 14.181/2021 e à assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009